Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708629-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALDEMIR ALVES DA SILVA, THEREZINHA BATISTA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDEMIR ALVES DA SILVA e THEREZINHA BATISTA DA SILVA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Requerem, em síntese, que seja realizado novo juízo de admissibilidade, aduzindo que não teriam recolhido o preparo recursal de modo regular em razão de os autos serem digitais. Deixam de apontar qualquer suposto vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. A oposição de embargos de declaração contra essa decisão é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009